Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727049-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM APELADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. A recorrente requer, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, cabe à pessoa jurídica comprovar que se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator